Tribunal: TJDFT
Processo: 0709619-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0709619-19.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIELE FONSECA DE ALBUQUERQUE LADISLAU, BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, DANIELE FONSECA DE ALBUQUERQUE LADISLAU DESPACHO Diante da solicitação de sustentação oral a ser realizada em sessão por videoconferência (Id. 75190859), esclareço que nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023, as partes poderão inserir nos autos arquivo de áudio ou vídeo com sustentação oral de até cinco minutos. Assim, considerando a inviabilidade técnica de realização de sessão por videoconferência nas Turmas Recursais, intime-se a recorrente para juntar sustentação por vídeo ou solicitar a retirada do processo da sessão virtual para realização da sustentação em sessão presencial. Em ambos os casos, a manifestação ou o arquivo deverão ser inseridos nos autos até 48 horas antes do início da sessão virtual já designada, nos termos do art. 124-A, II, do RITJDFT. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito